Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110273062APC
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO VENTILADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS SUSCITADAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Embora admitida a interposição de embargos de declaração em embargos de declaração para fins de prequestionamento, constitui pressuposto recursal de admissibilidade o apontamento de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão que resolveu os primeiros aclaratórios, não se prestando para fins de pós-questionamento de supostas violações de preceitos normativos ocorridas no julgamento do apelo, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa, efetivada por ocasião da interposição dos primeiros embargos.
2. Os segundos embargos de declaração somente poderiam apontar vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios, encontrando-se preclusas a superveniente alegação de prequestionamento de preceitos normativos que teriam sido violados no julgamento do apelo, razão pela qual os vertentes aclaratórios não devem ser admitidos em relação ao citado tópico.
3. Os embargos de declaração constitui instrumento processual disponível ao jurisdicionado, que deve ser manejado tão somente quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC. É necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
4. De forma coerente, clara e expressa, tem-se que restou refutada a tese sustentada pela embargante, na apelação e nos primeiros embargos de declaração que formulou, sobejando suficientemente indicados os motivos para não se acolher ambos os recursos a não ser pela correção do erro material indicado, não havendo qualquer outro vício a ser saneado e sem qualquer necessidade de prequestionamento ulterior.
5. Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já suficiente esclarecida tanto pelo julgamento da apelação quanto pela apreciação dos primeiros embargos de declaração, circunstância que enseja a aplicação de multa (CPC, art. 1.26, § 2o).
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte em que admitidos, rejeitados.